Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013466-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- OSMAR ZUNCHETTO TURCATTO
Agravo de Instrumento n. 1013466-66.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante autorize a realização da cirurgia de angioplastia coronariana na parte autora OSMAR ZUCHETTO TURCATTO e sua manutenção em leito de UTI conforme prescrição médica, bem como medicamentos, suprimentos, OPME e outros materiais necessários ao tratamento de urgência e emergência na forma prescrita pelo(s) médico(s) assistente(s), no prazo máximo de 6 (seis) horas, sob pena de multa, que arbitro na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A agravante alega que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo do tratamento, pois o contrato firmado com o agravado está no período de carência.
Aduz que a matéria é disciplinada pelo art. 12, V, “b” e art. 16, III, ambos da Lei n. 9.656 (Lei de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando em 3-6-2020, ao fazer uma consulta, foi constatado que estava tendo um princípio de infarto, havendo a necessidade de se submeter a uma Angioplastia com internação em UTI.
Por sua vez, a agravante afirma que o contrato firmado com o paciente está no período de carência para esse tipo de procedimento, o que justificaria a recusa no custeio.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, conforme constou do Atestado Médico, segundo o qual o agravado é portador de doença coronariana grave, no momento com sintomas de precordialgia, necessitando de angioplastia coronária em caráter de urgência e permanência em unidade de terapia intensiva (Id 47722472 - Pág. 20).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano, visto que há risco de morte para o agravado.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator